Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-93.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDUTA SOCIAL E MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. CULPABILIDADE. AFASTADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PENA DE DETENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE DA SÚMULA No 588 DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. RAZÕES HUMANITÁRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II - Questões em discussão
2. (i) Definir se houve bis in idem na valoração negativa dos antecedentes e da conduta social; (ii) verificar a existência de erro no critério utilizado para exasperação da pena-base; (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) avaliar a viabilidade da concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias.
III - Razões de decidir
3. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância conduta social, evidenciada a falta de esforço para se adequar ao bom convívio em sociedade. 3.1. A recidiva criminosa durante a execução evidencia desrespeito ao processo de ressocialização e falta de comprometimento com a Justiça, em nada se confundindo com maus antecedentes.
4. Para a valoração negativa da culpabilidade, a conduta do réu deve extrapolar significativamente o tipo penal, não ocorrendo quando o acusado se limita a dizer que não seria preso pelo descumprimento da medida protetiva em razão de sua alegada cardiopatia.
5. A exasperação da pena-base pode seguir o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para cada circunstância judicial negativa, conforme autorizado pela jurisprudência do STJ e desta Corte.
6. A pena de multa também deve observar o critério trifásico, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.
7. Inexistindo previsão legal para o cumprimento da pena de detenção em regime fechado, impõe-se sua adequação ao regime semiaberto.
8. Nos termos da Súmula no 588 do STJ, “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
9. O pedido de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117 da LEP, deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para apreciar a questão.
IV - Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP; LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1992088, Relatora Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025.